Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-68.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Laudo oficial, adotado pela r. sentença, que há de ser prestigiado, pois reflete a justa indenização – Juros compensatórios afastados diante da ausência de perda de renda por parte dos proprietários – Como o depósito judicial da integralidade do valor da indenização foi realizado antes mesmo da imissão na posse, não se justifica a incidência de juros moratórios – Recurso

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Laudo oficial, adotado pela r. sentença, que há de ser prestigiado, pois reflete a justa indenização – Juros compensatórios afastados diante da ausência de perda de renda por parte dos proprietários – Como o depósito judicial da integralidade do valor da indenização foi realizado antes mesmo da imissão na posse, não se justifica a incidência de juros moratórios – Recurso parcialmente provido.